Tribunal: TCU
Processo: 005.801/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9147/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nos presentes autos, dando-lhes quitação plena, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 6), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.801/2002-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Responsáveis: Antonio José dos Reis Oliveira (XXX.717.362-XX); David Wilson de Abreu Pardo (XXX.642.542-XX); Jair Araújo Facundes (XXX.841.072-XX); Josimar Antonia Mourão do Nascimento (XXX.391.982-XX); Josoé Alves de Albuquerque (XXX.031.352-XX); João Modesto da Rocha (XXX.453.462-XX); Laésio Paiva de Andrade (XXX.716.302-XX); Manoel Correia de Paiva (XXX.361.652-XX); Manuel Tancredo Rodrigues Barbosa Sobrinho (XXX.110.082-XX); Marco Antonio Cunha Cotta (XXX.294.936-XX); Nagilene Marques Dourado de Almeida (XXX.197.632-XX); Pedro Francisco da Silva (XXX.749.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/AC - TRF-1 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.